Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-20.2020.8.11.0046
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002279-20.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHEVERSON FONTOURA GALLI - CPF: 045.927.121-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (ASSISTENTE), MICHELL NOGUEIRA SANTOS - CPF: 029.909.311-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA SEGURA PROVA TESTEMUNHAL – VISÍVEL ESTADO DE EMBRIGUEZ ATESTADO SEGURAMENTE PELOS POLICIAIS MILITARES – APELO DESPROVIDO.

A versão defensiva de que não há provas suficientes sobre a ocorrência do crime de embriaguez ao volante, além de isolada e inverossímil, é facilmente derruída pela prova testemunhal colhida em ambas as fases processuais, tendo em vista que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante foram uníssonos em confirmar que o indivíduo estava visivelmente embriagado, apresentando inúmeros sinais característicos e nem sequer conseguiu assoprar o “bafômetro”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Jheverson Fontoura Galli,
nos autos da ação penal n. 1002279-20.2020.8.11.0046 que tramitou no Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, foi denunciado, processado e, ao final, condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos e, ainda, suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 182042315), a absolvição, alegando que não existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 182042320) rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja desprovido o apelo interposto.

Nesta superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição por ausência de provas a embasar a condenação – Impossibilidade – Prova da embriaguez ao volante aferida por outros meios de provas diversos do bafômetro e do exame de sangue, existência de provas testemunhais comprovando o efetivo estado de embriaguez ao volante pelo apelante constituí prova hábil e suficientemente à condenação – Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita, para fins de isenção das custas processuais – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP). Pelo desprovimento do recurso.
”
(Id. 182876163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Conforme relatado,
Jheverson Fontoura Galli
foi denunciado, processado e, ao final, condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos e, ainda, suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Por oportuno, ressalto que, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“
No dia 19/04/2020, por volta das 21h15min, na rua Espírito Santo (ao lado da Rodoviária), Centro, em Comodoro/MT, JHEVERSON FONTOURA GALLI conduziu veículo automotor, a saber carro FIAT UNO, placa NDU-3920, cor branca, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (fls. 18/19).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que no dia 19/04/2020, por volta das 21h15min, a polícia militar, durante patrulhamento pela região central, se deparou com o denunciado JHEVERSON FONTOURA GALLI, em visível estado de embriaguez.

Solicitado a realizar o teste de etilômetro, o denunciado não conseguiu assoprar, tendo em seguida se recusado a realizar uma segunda tentativa. Assim, foi realizado o auto de constatação de sinais de embriaguez (fls. 18/19).

Nesse ínterim, em buscas no veículo, foi encontrada uma caixa de isopor contendo diversas latas de cervejas e uma garrafa de vodka, conforme termo de exibição e apreensão (fl. 7).

Interrogado, JHEVERSON FONTOURA GALLI (fls. 10/12) alegou ter ingerido 4 (quatro) latinhas de cervejas, no dia anterior, em um pesqueiro, razão de se recusar a realizar o teste de etilômetro. (Id. 182042266, pp. 1-2).

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente apelo almejando sua absolvição, alegando, em síntese, que não existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva.

Prefacialmente, convém ressaltar que se trata de mais um daqueles apelos genéricos interpostos pela Defensoria Pública, no qual não impugna nenhum ponto específico da sentença condenatória, inclusive apontando questão relativa a apreensão de drogas, que nada se relaciona ao caso em apreço.

Contudo, para que não haja arguição de nulidade futura, por deficiência técnica da defesa, analiso o apelo em seu amplo efeito devolutivo, reanalisando com acuidade todas as provas produzidas.

No caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 19.4.2020, ou seja, quando já vigorava o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 12.760/2012, nos seguintes termos:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012).

(...)

§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Redação dada pela Lei n. 12.971, de 2014)”.

Assim, o grau de dosagem etílica deixa de integrar o tipo penal do crime de embriaguez ao volante, de modo que a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (bafômetro), mas também pelo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Sob esta perspectiva, constato que a materialidade e a autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas nos autos, senão, vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 182042271, p. 1-2), auto de constatação de sinais de embriaguez (Id. 182042271, pp. 4-5), e relatório de indiciamento da autoridade policial (Id. 182042271, pp. 17-18)

A autoria, de igual modo, revela-se inconteste diante da prova testemunhal produzida nos autos.

Em depoimento prestado na fase investigativa, o Major da Polícia Militar, Deivyt de Oliveira Tomé relatou que durante fiscalizações e patrulhamentos pela região central daquele município, abordaram o veículo conduzido pelo apelante, e constataram que ele estava em visível estado de embriaguez, dentre os quais,
“fala arrastada, dificuldade para caminhar, cheiro forte de odor de álcool, e dissimulação; que durante o teste do etilômetro, ao invés de assoprar o mesmo chupava a entrada do aparelho; que posteriormente o suspeito recusou-se a fazer o teste de etilômetro”

A testemunha acrescentou que:

“(...) ainda em busca no veículo foi apreendido no porta malas uma caixa de isopor contendo diversas bebidas alcoólicas; Que em entrevista ao suspeito o mesmo relatou que estava na casa de um conhecido e que estavam fazendo uso de bebida alcoólica; Que passou a tarde no pesqueiro onde bebeu quatro latas de cerveja (...)”
(Id. 182042270, pp. 4-5)

O Sd/PM Michell Nogueira Santos corroborou as declarações supratranscritas (Id. 182042270, p. 6).

Por sua vez,
Jheverson Fontoura,
ora apelante
,
declarou na fase inquisitorial que, havia ingerido quatro latinhas de cerveja, porém, no dia anterior, e por isso se recusou a fazer o teste do “bafômetro”, e confirmou que havia uma
“caixa de bebida”
em seu veículo (Id. 182042270, p. 12).

Na fase judicial, o apelante não foi interrogado porque deixou de comparecer à audiência de instrução.

Em contrapartida, os policiais militares confirmaram a ocorrência e os fatos narrados na fase inquisitorial, destacando que ele estava em visível estado de embriaguez, com inúmeros sinais característicos, inclusive ressaltando que
“ele estava tão embriagado que em vez dele soprar ele chupava a entrada do aparelho”

Convém mencionar que essas circunstâncias ficaram devidamente consignadas no auto de constatação de sinais de embriaguez (Id. 182042271, pp. 4-5).

Diante desse contexto, observo que o édito condenatório encontra-se embasado em sólido conjunto probatório produzido nos autos, máxime pelas declarações dos policiais militares que narraram de forma coerente e segura o estado de embriaguez facilmente constatado, além da confissão informal do apelante que narrou ter ingerido bebida alcóolica naquele dia, apesar de ele ter narrado formalmente em seu interrogatório que havia bebido apenas no dia anterior.

Conforme precedentes jurisprudenciais, nos casos em que não é possível a realização do teste de alcoolemia (bafômetro) ou de sangue, como na hipótese vertente, a prova da materialidade do crime de embriaguez na direção de veículo automotor pode ser suprida pelo exame clínico ou, mesmo, pela prova testemunhal, além de outros meios idôneos, como o termo de constatação etílica – o que foi devidamente atendido no presente caso.

No mesmo sentido, é o seguinte precedente do STJ:
“a ausência de realização de exame de alcoolemia não induz à atipicidade do fato pelo não preenchimento de elemento objetivo do tipo (art. 306 da Lei 9.503/97), se de outra forma se puder comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor”
. (STJ, RHC n. 26.432/MT).

Desse modo, não há falar em absolvição por falta de provas.

Sendo assim, uma vez demonstrado que o apelante conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023